Tribunal: STF
Processo: ARE 1427073
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. REDUÇÃO. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. ADI Nº 7.051/DF. RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa segue abaixo:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DATA DO ÓBITO DO FALECIDO SEGURADO OCORREU APÓS O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) CONFORME AS NOVAS REGRAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta a violação aos arts. 3º, incs. I, II e III, 6º, 201, incs. I e V, e 226, da Constituição da República. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Diz contrariado o princípio da proibição do retrocesso. Assevera que “o Acórdão ora atacado feriu diretamente os dispositivos constitucionais, em direta ofensa à proteção do Estado à família, após perda de um ente por parte da recorrente, cerceando-a do direito à pensão por morte no valor efetivamente capaz de suprir com as necessidades decorrentes da dependência econômica com o instituidor” (e-doc. 12).



    3. A matéria está contida na ADI nº 7.051/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, cujo julgamento poderá impactar na solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    4. Ante o exposto, reconsidero o despacho de e-doc. 21 e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 7.051/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator